Tribunal: TCU
Processo: 005.288/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4291/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 81/2022, sob a responsabilidade da Superintendência Regional Nordeste do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com valor estimado de R$ 11.309.889,84, cujo objeto é a contratação dos serviços de segurança e vigilância patrimonial a serem executados nas dependências das unidades vinculadas às gerências executivas localizadas em Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina. Considerando que houve a inabilitação da empresa Protemaxi Segurança Patrimonial Armada Eireli, com proposta mais vantajosa, sem a realização da diligência prevista no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, de forma a possibilitar à empresa a juntada da certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedia pelo distribuidor da sede do licitante; considerando que a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , é no sentido de que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), não alcança documento destinado a atestar condição de habilitação preexistente à abertura da sessão pública, apresentado em sede de diligência; considerando que, no âmbito do agravo de instrumento relativo ao Processo 0803152-41.2023.4.05.0000, o Tribunal Regional Federal da 5a Região proferiu decisão liminar monocrática determinando a habilitação da referida empresa no pregão eletrônico ora sob exame ou a suspensão do certame, a critério da Administração; considerando que, em seguida, a superintendência decidiu por retornar à fase anterior da licitação e habilitar a aludida empresa, conforme consta da ata complementar (peça 68); considerando os pareceres antecedentes formulados pela unidade técnica, propondo o indeferimento da cautelar pleiteada, por não se observar mais o pressuposto do periculum in mora , tendo também sugerido a expedição de ciência à unidade jurisdicionada para evitar a repetição da irregularidade e o arquivamento dos autos (peças 69 e 70); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; dar ciência à Superintendência Regional Nordeste do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à sua Procuradoria Federal Especializada, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, no âmbito do Pregão Eletrônico 81/2022, houve a inabilitação indevida da Protemaxi Segurança Patrimonial Armada Eireli, ante a ausência de juntada da certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, exigida no item 9.10.1 do edital, sem que houvesse, contudo, a realização das diligências permitidas no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, o que contraria a jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.288/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Nordeste do Inss. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo Jereissati de Araujo (8175/OAB-CE), representando Protemaxi Seguranca Patrimonial Armada Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.